Tribunal: TJSP
Processo: 1123230-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Empréstimo consignado. Legitimidade da contratação não comprovada. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Empréstimo consignado. Legitimidade da contratação não comprovada. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude. Súmula 479 do STJ. Restituição em dobro. Descabimento. Ausência de má-fé. Devolução dos valores descontados que deverá se dar de forma simples. Dano moral. Não caracterização. Meros dissabores insuficientes para caracterizar lesão ao direito de personalidade. Descontos indevidos que foram neutralizados pela disponibilização do crédito em conta. Valor disponibilizado que é superior ao valor dos descontos. Crédito disponibilizado à autora que deve ser restituído, autorizada a compensação, a fim de que as partes retornem ao status quo ante. Juros de mora incidentes sobre as parcelas a serem restituídas. Incidência desde o evento danoso. Súmula 54 do STJ. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.